Tribunal: TCU
Processo: 033.508/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1131/2009 (Siconv 706010), e que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado Primeiro Treze Fest/2009, no município de Lagarto/SE.

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade instrutiva e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 7949/2025-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê "a) rever de ofício o Acórdão 8502/2021-TCU-Primeira Câmara ", leia-se "a) rever de ofício o Acórdão 14584/2019-TCU-Primeira Câmara ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 033.508/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Carlos Augusto Fraga Fontes (XXX.899.285-XX); Guguzinho Promoções e Eventos Ltda - Me (06.172.903/0001-36); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX). 1.2. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Laerte Pereira Fonseca (6779/OAB-SE), representando Carlos Augusto Fraga Fontes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.